Tribunal: CARF
Processo: 14367.000216/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma torna este inapto para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14367.000216/2008-96
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.340 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2001 A 31/05/2005
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma torna
este inapto para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2403-01.340, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: natureza do vício do
lançamento, se formal ou material. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA IRREGULARIDADE
DA AUTUAÇÃO OCORRÊNCIA.
Em relação aos levantamentos HON e VOL, tendo o fiscal autuante não demonstrado de
forma clara e precisa a infração e as circunstâncias em que foi praticada, contendo o
dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, e
indicando local, data de sua lavratura, há que se falar em nulidade material da autuação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000216/2008-96
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.340 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000216/2008-96

fiscal posto ter sido elaborada em desconformidade com o artigo 293, Decreto
3.048/1999.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para que se afaste a multa relativa aos levantamentos HON e VOL
por ocorrência de vício material.
Quanto a essa parte admitida do recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente
afirma que, conforme paradigma consubstanciado no acórdão no 203-07.885, a imprecisa
descrição dos fatos, pela falta de motivação do ato administrativo, impedindo a certeza e
segurança jurídica, macula o lançamento de vício formal.
O recurso foi inadmitido no tocante à alegação de inexistência de vício do
lançamento e não houve a interposição de agravo.
O sujeito passivo foi intimado da decisão recorrida, do recurso especial e do seu
exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais defendeu que o recurso não
deve ser conhecido, pois, no seu entender, as decisões recorrida e paradigma seriam
convergentes; e, no mérito, defendeu o desprovimento do apelo.
Em sessão de 24/10/18, o julgamento do recurso foi, por maioria de votos,
convertido em diligência, para que o presente processo fosse apensado aos de números
14367000218/2008-85 e 14367000219/2008-20.
Diante disso, foram anexadas a estes autos as decisões proferidas naqueles
processos.
Tendo em vista a extinção do mandato da conselheira relatora, os autos foram
sorteados a este conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), mas não foi
demonstrada a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o,
do Regimento), de forma que o recurso não deve ser conhecido.
A fim de demonstrar a divergência de interpretações, a recorrente pretende valer-
se do paradigma 203-07.885, segundo o qual a imprecisa descrição dos fatos, pela falta de
motivação do ato administrativo, impedindo a certeza e segurança jurídica, macula o lançamento
de vício insanável. Como se denota do aludido paradigma, entendeu-se que:
[...] à impugnante [...] não foi dado oportunidade de conhecer as razões pelas quais foi
lavrado o auto de infração, resultando em defesa evasiva, onde parte para uma série de
diferentes argumentos, em razão de não entender ao certo, sob o quê ou por quê está
sendo-lhe exigida a Contribuição Social. Em síntese, não há tipificação exata das
pretendidas irregularidades, gerando, no decorrer do tempo, em conseqüente
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.340 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000216/2008-96

Diante de tal argumentação, a decisão paradigma entendeu ter havido vício formal
– e aí equivocou-se a contribuinte quando sugeriu que a decisão paradigma também teria
proclamado que o vício seria material.
No entanto, e no caso em apreço, depreende-se do voto condutor do acórdão
recorrido que a principal circunstância levada em consideração para a anulação do lançamento
não é atinente à deficiência na descrição dos fatos, mas sim concernente à “[não juntada] aos
presentes autos [de] qualquer prova documental que demonstre que os levantamentos HON e
VOL se referem ao pagamento de serviços prestados por contribuintes individuais, posto que
apenas aparece no Relatório de Lançamentos do AIOP no 37.176.7130, Anexo do Relatório
Fiscal da Infração, as referências a número de conta contábil e histórico”.
Isto é, enquanto que o paradigma refere-se à descrição fática do lançamento, a
decisão recorrida refere-se à falta de provas que o embasam (o lançamento), inexistindo,
portanto, similitude fático-jurídica entre as decisões. Veja-se o seguinte trecho do voto da
decisão recorrida:
A Recorrente em sua linha argumentativa em sede de Recurso Voluntário argumenta,
em síntese, que os levantamentos HON e VOL não devem ser mantidos porque se
referem a despesas de alimentação, transporte e habitação reembolsados pela Igreja.
Ora, compulsando o Relatório Fiscal da Infração, bem como seus Anexos, as únicas
referências que se tem dos Levantamentos HON e VOL:
(1) uma simples linha de observação no Anexo Demonstrativo de diferenças não
declaradas em GFIP, informando que:
“Este Quadro demonstrativo envolve o total dè‘Contribuintes Individuais
(Levantamentos: ADV, EVA, HON, PAS, SPF, VAR,VOL)”
(2) o Relatório de Lançamentos do AIOP no 37.176.7130, que se refere ao processo
principal, “parte da empresa.
Ressalte-se que não foi juntado aos presentes autos qualquer prova documental que
demonstre que os levantamentos HON e VOL se referem ao pagamento de serviços
prestados por contribuintes individuais, posto que apenas aparece no Relatório de
Lançamentos do AIOP no 37.176.7130, Anexo do Relatório Fiscal da Infração, as
referências a número de conta contábil e histórico.
No mesmo diapasão, nos demais Anexos, Planilha demonstrativa da Multa Aplicada –
fls. 08 e Demonstrativo de diferenças não declaradas em GFIP, não há elementos que
fundamente a natureza jurídica dos Levantamentos HON e VOL.
Desta forma, não há como se saber qual o critério utilizado pela Auditoria Fiscal para,
por um lado, considerar os Levantamentos Hon e VOL como pagamento a contribuintes
individuais e, por outro lado, desconsiderar o alegado pela Recorrente de que os
Levantamentos HON e VOL se referem a reembolsos de despesas de alimentação,
transporte e habitação.
Quando a decisão recorrida, mais adiante desse trecho, fala em necessidade de
“discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo
o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando
local, dia e hora de sua lavratura”, ela obviamente se refere ao caso concreto (alegada falta de
juntada de prova documental), pois tal argumentação, de cunho jurídico, é aplicável sobre tais
fatos. E na apreciação da eventual divergência entre a decisão recorrida e o paradigma, é
incabível dissociar-se dos fatos expressamente admitidos pela decisão recorrida e que nem
sequer podem ser revolvidos nesta instância revisora.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.340 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000216/2008-96

Como se percebe pela decisão recorrida, a contribuinte teria alegado que os
valores constantes dos levantamentos HON e VOL seriam atinentes a meros reembolsos de
despesas com alimentação, transporte e habitação, ao passo que, no entender da mesma decisão,
a autoridade fiscal deveria ter comprovado que se trataria de quantias remuneratórias. Deste
modo, e no meu entender, a decisão recorrida está assentada na análise probatória, e não apenas
na descrição fática.
Nesse contexto, e por não vislumbrar a necessária existência de similitude fática,
entendo que o recurso não deve ser conhecido.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 281
DF CARF MF
Original